Tribunal: TJDFT
Processo: 0734873-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0734873-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: L. B. D. C. E. M. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA OLIVEIRA BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Cível do Gama que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0710952-81.2021.8.07.0004, proposta em desfavor da Agravante por LUCAS BRASIL DE CARVALHO E MELLO, representado por AMANDA OLIVEIRA BRASIL, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado na origem. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro a gratuidade postulada. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela urgência promovida por LUCAS BRASIL DE CARVALHO E MELLO em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL, partes devidamente qualificadas. Na inicial, a parte autora ter diagnóstico de Ataxia de Friedreich – CID G11.1, doença neurodegenerativa e multissistêmica, tendo o médico que a assiste solicitado o tratamento através de hidroterapia, conforme relatório que menciona. Alega que o plano requerido negou o tratamento de hidroterapia, ao argumento de que o procedimento não é previsto no rol da ANS. Diante desses fatos, requereu a tutela de urgência, para o fim de que a parte requerida seja obrigada a autorizar a realização do tratamento acima, conforme prescrição médica. É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Na espécie dos autos, atenta ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, dessume-se restarem configurados os pressupostos autorizativos acima elencados. Registre-se, primeiramente, que a relação jurídica posta em Juízo se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, assim, à incidência de todas as disposições constantes na legislação consumerista. Ademais, no caso, existe prova robusta de que a parte requerente é segurada da parte requerida, conforme comprovados pelos documentos anexados com a inicial. Na espécie, constata-se que a indicação da terapia perseguida, além de urgente, é necessária a fim de que a reabilitação do autor não seja prejudicada e ocorra da melhor forma possível para que ele possa desenvolver suas atividades de vida diária, sociais e de lazer, conforme relatório ID 105062582. Neste cenário, resta demonstrada a probabilidade do direito do autor, tendo em vista sua situação médica delicada, e por isso deve se submeter de logo ao tratamento recomendado. Cumpre salientar que sendo o beneficiário do plano portador de doença degenerativa – ID 105062580-, não cabe ao plano de saúde recusar-se a custear a terapia prescrita pelo médico, pois cabe a ele definir qual é o melhor tratamento para o segurado. Ademais, conforme documento ID 105062581, o menor está apto à prática de hidroestimulação, desde que sob a supervisão de profissional habilitado. Sobre a questão, confira-se recente julgado do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. LEI 9.656/98. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL TAXATIVO DA ANS. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A relação jurídica em análise não está regida pela legislação consumerista, sendo o plano de saúde administrado por entidade de autogestão, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, contudo, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 2. Tenho firmado entendimento de que o rol de procedimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar é taxativo e deve ser observado. 3. A Resolução Normativa no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar não prevê em seu rol de procedimentos a cobertura da equoterapia e hidroterapia. Além disso, os relatórios médicos sequer apontam as razões da necessidade ou qualquer urgência ou emergência capaz de justificar a concessão da tutela pleiteada. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1357588, 07522457720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a probabilidade do direito invocado ressoa do quadro clínico do paciente, sendo que a proteção e o amparo ao direito suscitado são claros não só pelo crivo das normas consumeiristas, mas da Constituição Federal que firmou como fundamento basilar a dignidade da pessoa humana. Por fim, saliento que o provimento ora pleiteado não se caracteriza como irreversível, vez que a ré poderá exercer o seu direito de regresso nas quantias despendidas no cumprimento da presente decisão mediante as vias processuais cabíveis, inclusive no próprio curso da ação. Ante o exposto, tendo em vista o preenchimento dos requisitos quanto a tutela de urgência de natureza antecipada, consoante art. 300, CPC, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, determinando que a parte ré autorize e custeie o tratamento de hidroterapia ao autor, nos exatos termos descritos no relatório médico ID 105062580 (que deverá seguir anexo), sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A terapia deve ser realizada em uma das clínicas conveniadas ao plano de saúde ré. Registro que a parte Ré, a partir da sua intimação, tem o prazo de 72 (setenta e duas) horas para cumprir esta decisão, sob pena de aplicação da multa pecuniária aludida. Atribuo à presente Decisão força de mandado/AR. Cumpra-se por Oficial de Justiça de plantão. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato ‘quando não se admitir a autocomposição’ (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Sem prejuízo, promovo a citação e intimação da parte requerida pelo sistema, pois é entidade parceira cadastrada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Dê-se ciência ao Ministério Público. Int. Gama-DF, DF, 5 de outubro de 2021 15:45:50.” Discorre a Agravante acerca da natureza do rol de procedimentos e eventos de cobertura obrigatória e afirma que a hidroterapia não possui cobertura, nos termos da RN n.o 465/2021 da ANS. Sustenta que, além de não haver probabilidade do direito do Autor/Agravado, não se verifica o perigo de dano, já que não se trata de urgência, nos moldes do art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998. Argumenta que a medida deferida por meio da decisão agravada é irreversível. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Requer a concessão e efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja inferida a tutela provisória de urgência postulada na origem. Preparo regular (Num. 30342479). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Cível do Gama que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0710952-81.2021.8.07.0004, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado na origem. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). É fato incontroverso que a terapia postulada (HIDROTERAPIA) não integra o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (Resolução Normativa n.o 428/2017). A solicitação médica constante do ID Num. 105062580 do Feito originário tem por objeto a cobertura de Hidroterapia/Fisioterapia Aquática duas vezes e não traz indicação acerca da urgência do tratamento. Conforme pode ser extraído da leitura da solicitação médica em questão, em princípio, não está presente a urgência necessária ao deferimento do pleito em tutela provisória de urgência buscada na origem (art. 300 do CPC). A própria Lei de Regência (art. 35-C da Lei n.o 9.656/98) oferece critérios para a análise da urgência ao definir como casos de emergência aqueles que implicarem risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis e, como casos de urgência, aqueles resultantes de acidentes pessoais ou de complicações gestacionais, o que, em princípio, não se observa no caso do Feito originário. Desse modo, não se vislumbra, salvo melhor juízo, o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Quanto ao tema, confira-se o entendimento firmado no seguinte precedente desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. LEI 9.656/98. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL TAXATIVO DA ANS. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A relação jurídica em análise não está regida pela legislação consumerista, sendo o plano de saúde administrado por entidade de autogestão, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, contudo, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 2. Tenho firmado entendimento de que o rol de procedimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar é taxativo e deve ser observado. 3. A Resolução Normativa no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar não prevê em seu rol de procedimentos a cobertura da equoterapia e hidroterapia. Além disso, os relatórios médicos sequer apontam as razões da necessidade ou qualquer urgência ou emergência capaz de justificar a concessão da tutela pleiteada. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1357588, 07522457720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça (art. 178, II, do CPC). I. Brasília - DF, 04 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador